Tribunal: TJMT
Processo: 1026812-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026812-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RESENDE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 32.000.948/0001-33 (APELANTE), JOAO NORBERTO ALMEIDA BRITO - CPF: 384.144.811-91 (ADVOGADO), ALINE CALDAS BRITO - CPF: 038.584.631-24 (ADVOGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), CAMILA DE ABREU OLIVEIRA - CPF: 705.967.941-34 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), HERNANDESIO DE LIMA - CPF: 007.071.501-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA EM CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO USADO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. DEFEITO MECÂNICO POSTERIOR À VENDA. VÍCIO OCULTO. QUEBRA DA CORREIA DENTADA. RESPONSABILIDADE DOS DANOS. CULPA CONCORRENTE ENTRE OS CONSIGNANTES E A CONSIGNATÁRIA. REPARAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização ajuizada por empresa intermediadora de venda de veículos usados, com fundamento em contrato estimatório, visando o ressarcimento de valores despendidos com reparos de defeito mecânico surgido após a venda de automóvel de propriedade dos réus.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar a existência de vício oculto preexistente à alienação do veículo e, sendo o caso, definir a responsabilidade civil dos antigos proprietários pelos custos de reparo suportado pela intermediadora.

III. Razões de decidir

3. A empresa que atua no ramo de revenda de veículos usados ou seminovos, por meio de contrato estimatório (ou de consignação), aufere vantagem econômica pela intermediação da venda, na forma de comissão, de modo que também deve responder pelos riscos inerentes à atividade, notadamente quanto à ocorrência de defeitos ocultos no bem, quando estes são transferidos ao consumidor final de boa-fé.

4. No presente caso, os custos relativos ao reparo do veículo — comercializado sob o regime de consignação e posteriormente revelado como portador de vício oculto — devem ser partilhados entre o antigo proprietário, que não comprovou a realização adequada das manutenções necessárias, e o estabelecimento consignatário, que deixou de adotar as cautelas mínimas para aferir as reais condições do automóvel antes de colocá-lo à venda, obtendo, inclusive, proveito financeiro com a transação.

5. Diante da mútua contribuição para o evento danoso, impõe-se a divisão proporcional dos custos, nos termos do art. 945 do Código Civil, fixando-se a responsabilidade dos consignantes em 50% do valor desembolsado pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese firmada
:
“Nos contratos estimatórios envolvendo veículos usados, verificada a existência de vício oculto e concorrência de condutas omissivas entre consignantes e consignatária, é cabível a repartição equitativa dos custos com o reparo, nos termos do art. 945 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 441 e 945; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, ApCiv 0716231-28.2019.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 18/11/2020, DJE 18/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RESENDE AUTOMOVEIS LTDA contra a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de indenização”
(Proc. no

1026812-24.2021.8.11.0041), ajuizada pela apelante em desfavor dos apelados CAMILA DE ABREU OLIVEIRA e HERNANDESIO DE LIMA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois, segundo a Magistrada,
“embora o vínculo entre autora e réus configure contrato estimatório, os prejuízos decorrentes dos reparos realizados pela intermediadora não podem ser atribuídos aos réus.”
(cf. Id. n° 273746436).

No presente recurso, a apelante sustenta que, após intermediar a venda de um automóvel modelo Peugeot 208 Allure, ano 2015, de propriedade dos apelados, Camila de Abreu Oliveira e Hernandésio de Lima, o veículo apresentou defeitos mecânicos relevantes, especialmente a quebra da correia dentada, defeito que teria origem anterior à venda.

Afirma que os gastos com reparo (R$ 4.116,48) foram assumidos integralmente pela empresa, mas que a responsabilidade deveria recair sobre os proprietários originários, os quais teriam omitido a informação sobre o estado do bem e negligenciado a manutenção preventiva.

Defende que a falha era vício oculto e que, inclusive, o segundo apelado, com experiência no ramo automotivo, já teria ciência da situação do veículo.

Alega, ainda, que o vício já existia antes da alienação, que não se trata de desgaste natural, mas sim de omissão quanto à manutenção essencial (troca da correia dentada), e que, diante disso, a responsabilidade deve ser imputada aos apelados.

Pede, pois, a reforma da sentença para que,
“em substituição à sentença recorrida, DEFERINDO o pedido indenizatório formulado na petição inicial (id. 61677027), invertendo, em consequência, os ônus da sucumbência.”
(cf. Id. n° 273746438)

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 273746442).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica nos autos, é incontroversa a existência de contrato estimatório (consignação) firmado entre as partes, pelo qual a apelante, na qualidade de intermediadora comercial, se comprometeu a promover a venda do automóvel de propriedade dos apelados, mediante comissão, nos termos do art. 534 do Código Civil.

Também restou incontroverso que, logo após a venda ao consumidor final, o veículo apresentou defeito grave — consistente na quebra da correia dentada —, cujo reparo foi integralmente custeado pela empresa intermediadora, com o objetivo de preservar a relação comercial com o comprador e evitar eventuais demandas judiciais envolvendo a garantia legal.

A controvérsia, portanto, restringe-se à definição acerca da existência ou não de responsabilidade dos apelados pelos prejuízos arcados pela apelante, em razão do conserto do veículo defeituoso.

Nesse ponto, impende destacar que os vícios ocultos são disciplinados pelo art. 441 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

Apesar de a alienação definitiva do veículo ter ocorrido a terceiro adquirente, com a devida vênia, entendo que a responsabilidade pelos vícios ocultos preexistentes subsiste ao antigo proprietário, desde que comprovada a anterioridade do defeito e a ausência de ciência do vício por parte do intermediador.

No caso em análise, há elementos probatórios aptos a conferir verossimilhança à tese da apelante, notadamente o laudo técnico juntado sob o Id. n° 273746354, o qual atribui a falha à ausência de manutenção preventiva — em especial à não substituição da correia dentada —, fator que ensejou o agravamento do dano, atingindo o motor como um todo, com a necessidade de retífica de bloco, solda e retífica do cabeçote.

Dessa forma, evidencia-se que o defeito não era aparente nem perceptível no momento da entrega do bem à empresa consignatária, tendo se manifestado somente após o uso ordinário do veículo, caracterizando vício oculto nos moldes do art. 441 do Código Civil.

Não obstante, é igualmente necessário considerar que a apelante, ao atuar como profissional do ramo de venda de veículos usados, detinha capacidade técnica para proceder à avaliação prévia do automóvel, seja por meio de vistoria especializada, seja por exigência de documentação que comprovasse a manutenção preventiva. Tal cautela, todavia, não foi demonstrada nos autos.

Ao assumir os riscos da intermediação sem a devida diligência quanto ao estado de conservação do bem, a apelante contribuiu para o resultado danoso, incidindo, na espécie, a regra da responsabilidade concorrente, conforme previsão expressa do art. 945 do Código Civil:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Com efeito, a empresa consignatária/apelante aufere lucro ao intermediar a venda de bens alheios, devendo, por isso, responder pelos riscos do negócio na exata medida de sua atuação e da diligência esperada, haja vista que a sua omissão quanto à verificação da regularidade da manutenção do veículo também contribuiu para a ocorrência do prejuízo.

Assim, à luz do princípio do equilíbrio contratual, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente entre os consignantes e a consignatária, de modo a repartir equitativamente os encargos decorrentes do vício oculto que comprometeu o motor do automóvel.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme se observa do seguinte aresto:

APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
VENDA EM CONSIGNAÇÃO
. VEÍCULO USADO. MOTOR FUNDIDO. VÍCIO OCULTO. CONSERTO . RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE.
EX-PROPRIETÁRIO E ESTABELECIMENTO INCUMBIDO DA VENDA
.
DIVISÃO DOS CUSTOS COM CONSERTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A fundição de motor em decorrência de problemas na troca de óleo ao longo do tempo, que fizeram com que o mesmo virasse graxa e comprometesse o funcionamento da peça automotiva, caracteriza vício oculto, só perceptível após análise mais acurada de profissional do ramo, o que atrai a responsabilização da empresa que comercializou o veículo usado, mediante venda sob consignação . 2. Empresa que comercializa veículos usados ou seminovos, mediante contrato estimatório (ou contrato de consignação), aufere lucro com o negócio, pois angaria comissão com a venda do bem deixado em consignação em seu estabelecimento, motivo pelo qual deve assumir os riscos do negócio no tocante aos vícios ocultos quando os repassa a terceiros adquirentes de boa-fé. 3.
No caso em tela, as despesas com o conserto de veículo usado negociado pelo sistema de venda em consignação, eivado de vício oculto e alienado a terceiro de boa-fé, devem ser rateadas pelo ex-proprietário do bem, por não ter comprovado que efetivou as manutenções do veículo de forma correta, e pelo estabelecimento incumbido da alienação, por ter sido negligente quanto à checagem das reais condições do veículo antes de disponibilizá-lo para venda, por meio da qual obteve lucro
. 4. Sentença mantida. Recursos da parte Autora e Ré não providos.

(TJ-DF 07162312820198070001 DF 0716231-28 .2019.8.07.0001, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2020 – destaquei)

Diante desse contexto, e com base no conjunto probatório e na jurisprudência dominante, reconhece-se a concorrência de culpas entre as partes, o que impõe a divisão igualitária do ônus indenizatório, nos moldes do art. 945 do Código Civil.

Diante do exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação, para reconhecer a existência de culpa concorrente entre as partes e condenar os apelados, Camila de Abreu Oliveira e Hernandésio de Lima, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor despendido pela empresa apelante com os reparos do veículo, qual seja, R$ 4.116,48, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde o desembolso, e com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Diante da reforma parcial da sentença, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, observada a proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025